Tribunal: TJSP
Processo: 2069000-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Insurgência contra a r. decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Hipótese em que a intimação para pagamento foi publicada em nome do primeiro e do último procuradores constituídos pelo agravante – Recorrente que apresentou impugnação antes da publicação da r. decisão que

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Insurgência contra a r. decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Hipótese em que a intimação para pagamento foi publicada em nome do primeiro e do último procuradores constituídos pelo agravante – Recorrente que apresentou impugnação antes da publicação da r. decisão que deferiu o bloqueio – Nulidade não configurada – Aplicação do artigo 277 do CPC – Ausência de prova suficiente de que os valores bloqueados são oriundos de recursos públicos destinados a fundo partidário – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IX, do CPC não verificada – Penhora em dinheiro que possui preferência em relação as demais, na forma do artigo 835, inciso I, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.